Tribunal: TJPA
Processo: 0028760-94.2002.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10023 - Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2021-07-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0028760-94.2002.8.14.0301

APELANTE: JOSE EDILSON PEIXOTO, ARMANDO JOSE RODRIGUES, MAURO SERGIO FERREIRA DA SILVA, REGINA STELA MARINHO BOULHOSA, ALDO MARCELO DE SOUZA, MARIA MADALENA FRANCA MARTINS

APELADO: SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM, PROCURADORIA JURÍDICA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. AÇÃO ORDINÁRIA DE CANCELAMENTO DE MULTAS. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS POR SE TRATAR DE FAZENDA PÚBLICA. VEDAÇÃO PREVISTA NO ART.
15, ALÍNEA “G” DA LEI ESTADUAL Nº 5.738/93.
APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

1.

O artigo 15, alínea “g” da Lei Estadual nº 5.738/93 dispõe expressamente que a Fazenda Pública é isenta do pagamento de custas e despesas processuais. Assim, descabe a pretensão de condenação do réu ao pagamento de custas.

2.

Apelação conhecida e não provida. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

24ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual – 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 12 a 19 de julho de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº
0028760-94.2002.8.14.0301
– migrado para o PJE) interposta por
JOSÉ EDILSON PEIXOTO, ARMANDO JOSÉ RODRIGUES, MAURO SÉRGIO FERREIRA DA SILVA, REGINA STELA MARINHO BOULHOSA, ALDO MARCELO DE SOUZA e MARIA MADALENA FRANÇA MARTINS contra DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARA-DETRAN,
diante da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém, nos autos da
Ação Ordinária de Cancelamento de multas, proposta pelos apelantes
.

Consta na inicial que os autores receberam notificação para pagamento de diversas infrações de trânsito, sendo condicionados, em razão disso, ao pagamento das multas para poderem licenciar seus veículos.

Afirmaram que os procedimentos de imputação das infrações não foram conduzidos com observância das formalidades legais que regulamentam a matéria, haja vista não terem sido previamente notificados para apresentar defesa.

Diante disto, requereram a concessão de tutela antecipada para determinar que os réus procedam imediatamente com a retirada dos pontos acumulados nos prontuários e ao final, a procedência da ação.

Após, apresentada a contestação pelo Requerido, réplica e manifestação do representante do Ministério Público de 2º grau, fora proferida
sentença com a seguinte conclusão:

(...)
Isto posto, julgo procedente os pedidos dos Autores, para autorizar a emissão do boleto de licenciamento e transferência do veículo. Em tempo, declaro nulos os autos de infração
abaixo descritos: 1) ALDO MARCELO DE SOUZA B000811541; 2) REFINA STELA MARINHO BOULHOSA; B00015369; B00019830; B00059078 e B00100705; 3) ARMANDO JOSÉ RODRIGUES: B000355141; B000786041 e B000809311; 4) MARIA MADALENA FRANÇA MARTINS: B000324391; 5) MAURO SÉRGIO FERREIRA DA SILVA B00101081 e B00090861; 6) JOSÉ EDÍLSON PEIXOTO; B00082336; B00082997 e B00083035. Considerando a ilegalidade declarada, determino, ainda, a restituição de valores pagos referentes aos autos infracionais .w/iracitados. Deverão incidir, sobre tais valores, correção monetária e juros de mora, nos termos do art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97 (STF - Rcl 19240 AgR/RS), sendo que, os juros de mora terão incidência a partir do evento danoso (Súmula n° 54/ST3) e a correção monetária, a contar da publicação desta decisão (Súmula n° 362/STJ).
Custas pelo Réu, das quais é isento na forma da lei. Condeno o Réu ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85,§3°,IeII, do CPC
.

Sem remessa necessária, como determina o art. 496, §4°,I, do CPC P. R. L C. Belém, 01 de setembro de 2017 (...) – grifo nosso

Em razões recursais, os Autores/Apelantes requerem a reforma da sentença para que os Réus sejam condenados ao pagamento das custas processuais, para fins de ressarcimento dos valores adiantados a título de custas.

O apelado, devidamente intimado, apresentou suas contrarrazões.

As apelações foram recebidas no duplo efeito.

Encaminhado os autos ao Órgão ministerial de 2ª grau, este manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

Os autores requerem a reforma da sentença para que o apelado seja condenado ao pagamento de custas processuais.

Não assiste razão aos Apelantes.

O artigo 15, alínea “g” da Lei Estadual nº 5.738/93 dispõe expressamente que a Fazenda Pública é isenta do pagamento de custas e despesas processuais. Vejamos:

Art. 15 - Não incidem emolumentos e custas:

(...)

g) no processo em que a Fazenda Pública seja sucumbente;

Desta forma, não há fundamento que ampare a pretensão dos Apelantes, devendo ser mantida a sentença que isentou o apelado do pagamento de custas processuais. Neste sentido, é o entendimento deste E. Tribunal:

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. APLICAÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO. PREJUDICADO. AUTARQUIA MUNICIPAL. IPAMB. PLANO DE SAÚDE DE ASSISTÊNCIA BÁSICA À SAÚDE E SOCIAL-PABSS. LEI MUNICIPAL. CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA. PLANO DE SAÚDE DE ASSISTÊNCIA BÁSICA E SOCIAL-PABSS. ADI TJ/PA. ART. 46 DA LEI MUNICIPAL Nº 7.984/1999. PROCEDENTE. EFEITOS EX NUNC. MODULAÇÃO. DATA DA PUBLICAÇÃO.SENTENÇA ANTERIOR.ASTREINTES. REDUÇÃO.
CUSTAS. ISENÇÃO. AUTARQUIA MUNICIPAL
.HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA [...] 19-
Incabível a condenação da Fazenda Pública em custas processuais nos termos da alínea “g”, do art. 15, da lei estadual nº 5.738/93
; (Apelação/Remessa Necessária nº 0025010-64.2014.8.14.0301.

Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO. Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 04.11.2019. Publicado em 14.11.2019. (Grifos nossos).

APELAÇÕES CÍVEIS. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO PELO ESTADO ACOLHIDO PARCIALMENTE. VEDAÇÃO LEGAL AO PAGAMENTGO DE CUSTAS PELA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO PELA REQUERENTE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS. CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Reconhecida a nulidade da contratação temporária da Recorrida, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, deve-se aplicar o art. 19-A da Lei n. 8.036/1990 e assegurar-se o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. 2. O prazo prescricional a ser aplicado ao caso sub judice, é o quinquenal, previsto no art.1º do Decreto 20.910/32.
3. Devida a reforma da sentença no que tange à condenação da fazenda em custas, conforme o art. 15, g, da Lei Estadual nº 5.738/93
. (Apelação nº 0038995-26.2009.8.14.0301. Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN. Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 02.12.2019. Publicado em 05.12.2019). (Grifos nossos).

Destarte, ante a expressa previsão legal e entendimento jurisprudencial deste E. Tribunal, não há como acolher o pedido de condenação dos Requeridos ao pagamento de custas processuais.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,

CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

P.R.I.

Belém,
2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 20/07/2021